Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722611-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Intime-se MARIA DO CARMO PINTO para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, certifique a Secretaria se os Agravados MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator